Tribunal: TJPA
Processo: 0021142-22.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021142-22.2016.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL BATISTA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157,

§2º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do telefone celular roubado, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, e pela oitiva da testemunha policial responsável pela condução do réu após o mesmo ter sido perseguido, detido e imobilizado pela própria vítima –
2)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPROCEDÊNCIA – o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ –
3)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – tendo o réu sido preso em flagrante de posse do telefone subtraído, constata-se que

houve a consumação do crime de roubo com a inversão da posse, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL BATISTA VIANA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela aplicação da atenuante da menoridade relativa e
a desclassificação do delito para forma tentada.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que:

′′Conforme narram os autos do Inquérito Policial em epígrafe, o denunciado acima identificado, no dia 09/11/2016, por volta das 15h25min, na companhia de um indivíduo não identificado, até o momento, subtraíram objeto pertencente a vítima MAXLENO BRITO DA COSTA, mediante grave ameaça, fato ocorrido em via pública, mais precisamente em frente a Granja do Governador na Arterial 5, Bairro Coqueiro, neste município.

Apurou-se que, na data e hora acima mencionadas, a vítima encontrava-se em via pública, onde estava aguardando um mecânico que estava realizando a revisão em seu veículo, ocasião em que foi abordada pelo acusado
GABRIEL BATISTA VIANA
. Assim, o roubo foi anunciado e o denunciado retirou a força o aparelho celular que se encontrava dentro do bolso do ofendido, dizendo-lhe: ‘É um assalto, passa o celular!’

Dessa forma, o denunciado e seu comparsa após a subtração empreenderam fuga correndo, sendo que a vítima correu atrás dos mesmos, conde conseguiu alcançar o acusado. Assim, foi solicitado o apoio da VTR 0627, que lhe deu apoio e o acusado foi conduzido a Delegacia de Polícia para serem adotadas as providências legais cabíveis. ′′

Após a instrução,
GABRIEL BATISTA VIANA
foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, sendo-lhe cominada a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do telefone celular roubado, conforme auto de apreensão de objeto às fls.152 dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada, com oitiva do ofendido MAXLENO BRITO DA COSTA na fase investigativa e em juízo indicando o ora apelante como autor do assalto, narrando “
que estava na praça aguardando o mecânico e viu dois indivíduos de uniforme de uma empresa, sendo que um deles estava com uma mochila; que fez um telefonema com seu celular; que os dois o abordaram, e a vítima caiu, e ficou com medo por estar armado; que eles fugiram, cada um para um lado; que um rapaz de moto lhe deu carona, e o depoente conseguiu capturar o acusado; que retirou o celular que estava com ele e o imobilizou; que logo chegou a viatura e o acusado foi levado à Seccional; que eles arrancaram o celular da mão do depoente; que o depoente é policial civil, e na época estava de férias; que só encontrou seu celular com o acusado; e que chegou a perder o acusado de vista
”.

E ainda, consta nos autos a oitiva da testemunha
LILIANA DOS SANTOS CARVALHO, policial militar, que declarou que, apesar de não ter presenciado o delito, prestou apoio à vítima e
fez a condução do réu à delegacia, pois o ofendido já havia detido e imobilizado o acusado.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada nas razões recursais, tem-se que a prova decorrente das oitivas da vítima e demais testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, tem-se que a pena base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparto a ser feito neste aspecto.

Na segunda etapa da individualização da pena, pleiteou o réu a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo

legal
em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, o que
não merece provimento
, havendo pacífico
entendimento na jurisprudência pátria
, consolidado na
Súmula nº

231 do Colendo STJ
, que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo da pena mínima estipulada para o tipo penal.

Subsidiariamente, pugnou ainda pel
a
desclassificação do delito para forma tentada
, o que
não merece deferimento
.

Conforme depreende-se das provas carreadas na fase investigativa e em juízo, o réu evadiu-se de posse do telefone da vítima após o delito e foi perseguido pelo ofendido, tendo este logrado detê-lo e imobilizá-lo até que recebeu apoio de força policial, sendo encontrado com o mesmo o aparelho celular roubado.

Portanto, inegável que houve
a inversão da posse
do aparelho celular roubado, caracterizando
a consumação do crime de roubo
, consoante
entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ
,
verbis
: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Portando constata-se a
inviabilidade do deferimento do pleito de desclassificação para a forma tentada do delito,
devendo ser mantida a condenação do apelante
à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e
13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023